Tribunal: TJMT
Processo: 0014834-93.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014834-93.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 01.730.520/0001-12 (APELANTE), PATRICIA AZEVEDO DE CARVALHO MENDLOWICZ - CPF: 039.601.037-78 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 22.409.272/0001-82 (APELADO), WILKER CHRISTI CORREA - CPF: 913.234.101-63 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, decorrente de alegada rescisão imotivada de contrato verbal de compra e venda de grãos de milho. Após a sentença, a Apelante opôs embargos de declaração, os quais não foram apreciados, levando à interposição de novos embargos que foram rejeitados com aplicação de multa por pretenso caráter protelatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos pela parte Apelante, o que configuraria afronta ao dever de prestação jurisdicional e aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. Comprovado que os embargos de declaração opostos pela Apelante (ID. 286302468) não foram analisados, tendo sido equivocadamente interpretados como contrarrazões, restou caracterizada omissão relevante por parte do juízo de primeiro grau.
4. A omissão configura vício de negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 1.022 do CPC, devendo a sentença ser anulada para que haja apreciação expressa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apreciação de embargos de declaração opostos pela parte caracteriza nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. 2. Deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau se manifeste expressamente sobre os embargos opostos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e art. 93, IX; CPC, art. 487, I; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1003205-91.2024.8.11.0003, rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
contra
sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
em desfavor de
CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA
, julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que a rescisão ocorreu de forma justificada por atraso de pagamento da parte autora, condenando-a ao pagamentos dos honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor inicial da causa.

A sentença objurgada foi parcialmente alterada após a interposição dos embargos de declaração opostos (ID. 286302486), apenas para sanar o erro material e fixar
“Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor inicial da causa. Ressalvada a hipótese de suspensão da exigibilidade no caso de deferimento da gratuidade de justiça.”

Nas razões recursais, em preliminar, a apelante pugna

pela nulidade da sentença por ausência de apreciação de Embargos de Declaração. No mérito, busca a total procedência de seu pleito, com a aplicação dos princípios do
pacta sunt servanda
e da boa-fé objetiva, e o afastamento de multa por embargos protelatórios.

A recorrida apresentou suas contrarrazões (id. 286302492), pugnando pelo desprovimento do apelo, além da majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais
em face
do
CEREAL NORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE GRÃOS LTDA,
pretendendo ser indenizado por rescisão injustificada de um contrato de compra de grãos de milho, que lhe gerou um prejuízo de R$1.421.723,73.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que não acolheu o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de ação indenização por danos materiais, ajuizada por Ingredion Brasil Ingredientes Industriais LTDA em face de Cereal Norte Industria e Comércio de Grãos LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Sustenta que as empresas realizavam transações comerciais com contratos celebrados verbalmente, sendo que a segunda era sua fornecedora de grãos de milho; que no dia 23/02/2018 a requerida notificou a requerente a respeito da rescisão contratual, e que considerou como uma rescisão injusta pois levou a um prejuízo de R$ 1.421.737,73 (um milhão quatrocentos e vinte e um mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos).

A requerida contestou a ação em id. 66663986 aduzindo que nunca houve celebração de contrato verbal, sendo o motivo do rompimento do fornecimento os atrasos injustificados da requerente em realizar o pagamento, já que a requerente teria o prazo de cinco dias para emissão da nota fiscal após o carregamento e 72h para pagamento após o descarregamento. Informou também que o corretor responsável por intermediar as vendas à requerente seria a empresa Soya Trading.

(...)De fato,
a dilação probatória e audiência de instrução mostraram que não existiram contratos verbais, mas sim negociações, como é corriqueiro e do cotidiano de toda pessoa, mas aqui pode-se observar que toda entrega era pactuada através de contratos que eram compartilhados entre as empresas para darem o aceite.

As relações entre as empresas perduraram por muito tempo, e que, aparentemente, sempre horaram com os prazos e compromissos conforme contestação:

· Emissão de NF 05 dias após o carregamento;

· Pagamento em 72h após o descarregamento do produto.

Possível ainda observar que
a rescisão contratual ocorreu após atraso no pagamento pela parte requerente, o que prejudicou a requerida com várias rescisões contratuais com os produtores, gerando um efeito dominó em rescisões contratuais.

Assim, em observância à comunicação de id. 66663986 – pág. 19,
encontra-se devidamente justificada a rescisão
com a requerente, quando informa que: “(...) a partir desta data 22/02/2018, estará cancelando todas as intenções de venda de produtos para a empresa INGREDION BRASIL INGREDIENTES IND.LTADA. A CERAL, NORTE, está tomando está decisão devido aos atrasos nos lançamentos das notas fiscais e também a falta de consideração dos funcionários do (DPTO FINANCEIRO), onde não se colocaram a disposição para solucionar os problemas para descontar as notas fiscais, e assim nos deixando sem condições de honrarmos os compromissos com os nossos fornecedores. Como tivemos vários problemas com os recebimentos desta empresa, não temos mais nenhum interesse em marte relações comerciais com a mesma.”

(...)Corroborando com a fundamentação, em audiência de instrução e julgamento todos informaram que as negociações eram realizadas pela corretora Soya Trading. Quanto ao preposto da requerente, informa que os contratos não eram assinados, mas o corretor enviava uma ordem de autorização por e-mail ou telefone. Houveram divergências, já que as testemunhas do requerido informam que o contrato era formalizado com assinaturas (Carlos Roberto), enquanto outro afirma que era somente emitido o contrato e não exigia assinatura (Osvaldo),
mas todos corroboram que a rescisão se deu por culpa da requerente em efetuar atrasos no pagamento, já que os pagamentos eram feitos por meio do “risco sacado” que antecipava os pagamentos de 90 para 5 a 9 dias.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos constantes na exordial e por oportuno DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais, bem como honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor inicial da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade antes o deferimento da gratuidade de justiça.(...)”.
(ID. 286302463). (g. n.)

Em face da retrocitada sentença, a Apelante opôs embargos de declaração (ID. 286302468), o qual não foi apreciado (ID. 286302472), assim apresentou novo embargos de declaração (ID. 286302478), tendo este sido rejeitado (ID. 286302486) e aplicado multa de 1% sobre o valor da causa por serem protelatórios.

Irresignada, a Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença
por ausência de apreciação de Embargos de Declaração (ID. 286302468)
.

Analisando os autos, verifica-se que, em que pese a oposição de embargos de declaração simultâneos das partes, os embargos de declaração opostos por
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
, de fato, não foram analisados no Juízo de primeiro grau.

Na decisão de ID. 286302472, observa-se que a magistrada
a quo
analisou os embargos de declaração opostos pela parte apelada, contudo, interpretou os aclaratórios da parte apelante como se contrarrazões àquele fosse. Veja:

“1. Vistos.

2. A embargante opôs embargos de declaração em ID no.168108225, contra a sentença de ID n. 167188799, aduzindo, em síntese, haver omissão e contradição.

3. A outra parte
contrarrazoou os embargos em ID no 168238986
e ID n. 169203720. (...)”
(g. n.)

Em seguida, após a parte apelante apresentou outro embargos de declaração contra a supramencionada omissão da d. magistrada, ocasião que esta os rejeitou e aplicou multa por intenção protelatória (ID. 286302486), sem enfrentar as questões apontadas.

Sendo assim, evidente o erro na condução do processo
,
porquanto a ausência da análise dos aclaratórios poderá eventualmente causar prejuízo à parte embargante, uma vez que o referido recurso é dotado de efeito infringente e poderia, caso procedente, alterar o teor da sentença vergastada.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS EXPRESSOS DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ABUSO DE DIREITO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO.
NULIDADE CONFIGURADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura vício de citra petita a omissão da sentença quanto aos pedidos expressos formulados na contestação, especialmente aqueles relativos à condenação da parte autora por litigância de má-fé e abuso de direito, o que compromete a integralidade da prestação jurisdicional.
A rejeição liminar dos embargos de declaração, sem qualquer enfrentamento das omissões apontadas, viola o art. 1.022, II, do CPC, que impõe ao julgador o dever de sanear omissões relevantes à solução da controvérsia. Tal omissão judicial afronta ainda os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV) e da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), acarretando a nulidade parcial da sentença. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de apreciação de pedidos relevantes implica nulidade da decisão judicial.(...)”
(N.U 1003205-91.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (g. n.)

Ressalte-se ainda, a ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos pela parte apelante caracteriza grave vício de nulidade da decisão judicial
por negativa de prestação jurisdicional
, como preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Desta forma, impõe-se a devolução dos autos para pronunciamento do juízo
a quo
, sob pena de configurar supressão de instância e em atenção aos princípios do
devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse passo considerando que a petição pendente de apreciação é anterior a sentença ora impugnada, impõe-se a anulação desta a fim de determinar o retorno dos autos a instância de origem, restando prejudicada a análise das questões de mérito do presente recurso.

Em face do exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada e, por consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja prolatada nova decisão que aprecie expressamente os Embargos de Declaração opostos no ID. 286302468.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025